Tribunal: TJDFT
Processo: 0735909-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735909-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO BRASILEIRA DO BIODIESEL, BIOQUEROSENE E BIOCOMBUSTIVEIS AFINS AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIÃO BRASILEIRA DO BIODIESAL, BIOQUEROSENE E BIOCOMBUSTÍVEL (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de prova ajuizada pela agravante em desfavor da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE, determinou a exibição dos documentos, contudo, não fixou multa, nos seguintes termos (ID 165461569 do processo originário): “Vistos etc., Trata-se de Produção Antecipada de Provas ajuizada por UNIAO BRASILEIRA DO BIODIESEL, BIOQUEROSENE E BIOCOMBUSTIVEIS AFINS em desfavor de CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE. Nos termos da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020, CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO PARA DETERMINAR A CITAÇÃO DO réu CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE - CPF/CNPJ: 00.721.183/0001-34, pelos meios eletrônicos informados no processo, para tomar conhecimento da presente ação, e apresentar os documentos solicitados, nos termos do art. 381, §1o do CPC, ficando este advertido que neste procedimento não se admite defesa ou recurso - art. 382, § 4o. Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Endereços eletrônicos objeto da diligência: a) Telefone: (61) 2196 5700 b) E-mail: cont@cnt.org.br Deverá o Sr. Oficial de Justiça, ainda, certificar o cumprimento da diligência nos termos do artigo 10 da Resolução no 354 do CNJ, de 19 de novembro de 2020: Art. 10. O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Caso a diligência reste infrutífera, poderá o oficial de justiça, desde já, cumprir a diligência no endereço constante da petição inicial. Fica autorizada, desde já, caso necessário, a pesquisa do endereço do requerido(s) por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo possui acesso. Ficam as partes intimadas.". Em suas razões recursais (ID 50657298), afirma que ajuizou ação de produção antecipada de prova para obrigar o réu a exibir os estudos técnicos referentes à nota de posicionamento sobre o possível aumento do teor de biodiesel no diesel. Argumenta que o juízo a quo, embora tenha determinado a exibição dos documentos, não apreciou o pedido de fixação de multa diária. Noticia que, mesmo tendo sido apresentados embargos de declaração, o pedido não foi apreciado. Entende que é seu direito a fixação da multa. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para a fixação de multa diária no valor de R$ 4.500,00, limitada a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que a agravante ajuizou ação de produção antecipada para a exibição do estudo técnico solicitado. A decisão agravada determinou a exibição dos documentos, contudo não fixou, neste momento processual, a multa cominatória. Com efeito, a matéria debatida nos autos, referente à fixação de multa cominatória em ação de produção antecipada de prova, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido editado o Tema 1000 do STJ, que assim dispõe: “Tema 1000. Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. Desse modo, no caso em comento, verifico que o processo está em fase embrionária, sendo que o réu sequer foi citado para apresentar os documentos. Assim sendo, não se mostra cabível fixar, desde logo, a multa postulada pelo agravante, sendo necessária a formação do contraditório. Além disso, o juízo a quo deverá adotar outras medidas visando compelir a exibição do documento, antes da aplicação da multa, conforme decidido no tema de repercussão geral n.o 1000 do STJ. Nesse sentido, tem sido a orientação do egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRAZO PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA PELO STJ (TEMA N. 1000). NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Controvérsia acerca da fixação de astreintes em ação de produção antecipada de prova, tendo a ordem de exibição de documentos sido proferida na vigência do CPC/2015. 2. O art. 382, § 4o, do CPC dispõe que, no procedimento da ação de produção antecipada da prova, "não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário". Por se tratar a decisão agravada de ato judicial de conteúdo decisório acerca da incidência de multa cominatória por descumprimento do prazo assinalado para exibição dos documentos descritos na petição inicial, revela-se cabível a interposição do agravo de instrumento. Ainda, impende salientar que, em 05/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que ocorre na hipótese, haja vista a insurgência sobre a exigibilidade das astreintes. 3. Quanto à possibilidade de cominação de multa em ação de produção antecipada de prova (exibição de documentos), manejada na vigência do CPC/15, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça finalizou o julgamento do REsp 1.763.462/MG, no rito do recurso repetitivo (Tema n. 1.000), o qual consolidou a seguinte tese: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015". 4. O Juízo de origem, antes de qualquer outra medida coercitiva, aplicou multa diária no valor total de R$10.000,00 (dez mil reais), em razão do descumprimento da obrigação no prazo assinalado. Portanto, verifica-se que a decisão agravada destoa do entendimento do c. STJ, pois embora seja possível a fixação da multa diária para a exibição de documentos, deve-se observado que tal medida deverá ser adotada após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, além de um juízo sobre a probabilidade de existência da relação jurídica e do documento pretendido, o que não ocorreu na espécie, razão pela qual as astreintes fixadas devem ser afastadas. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1388029, 07297328120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. RECUSA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 372 STJ. SUPERÇÃO. CPC 2015. RECURSOSREPETITIVOS. TEMA 1000. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO. OUTRA MEDIDA COERCITIVA. TENTATIVA PRÉVIA. NECESSIDADE.1. Na ação de exibição de documentos, incidental ou por meio de ação probatória autônoma, o autor deve descrever o documento pleiteado da forma mais completa possível, comprovar a existência e a posse do documento pela parte contrária, bem como apresentar a finalidade da prova (CPC, art. 397). Precedente. 2. O juiz pode afastar a obrigação de exibição do documento desde que a parte contrária apresente recusa fundamentada (CPC, art. 404, I a VI). 3. Preenchidos os requisitos para a exibição de documentos e não apresentada recusa justificada, o pleito deve ser deferido. 4. O enunciado da Súmula 372 do STJ, que previa a inaplicabilidade de multa cominatória em ação de exibição de documentos, foi superado com a vigência do CPC/2015. A multa passou a ser cabível, desde que haja tentativa prévia de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, inexistentes neste caso, nos termos do REsp no 1.763.462/MG - Tema 1000, decidido pelo rito dos recursos repetitivos. (Acórdão 1402293, DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 2/3/2022) Desse modo, ao menos nesta fase inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que não foi citado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora